Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS EM CARTÓRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO (ART. 2o DO CPC). COOPERAÇÃO DAS PARTES (ARTS. 6o E 139, IV, DO CPC). INDEVIDA ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar imóveis em nome do executado, sob alegação de esgotamento dos meios ordinários de busca patrimonial.
2. O agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, diante da frustração das diligências anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens do executado após tentativas infrutíferas pelos meios ordinários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução deve ser processada no interesse do credor, observando-se, entretanto, os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor.
5. O art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo às partes e ao magistrado atuação colaborativa voltada à efetividade da jurisdição, sem que se admita a substituição da iniciativa probatória do exequente por atuação investigativa do juízo.
6. A expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis sem registro formal constitui medida de caráter extraordinário, admitida apenas quando demonstrada a frustração concreta dos meios ordinários de localização de bens, o que não se verificou no caso.
7. A diligência postulada configura atuação investigativa indevida do Poder Judiciário em favor da parte, em afronta ao princípio da inércia da jurisdição e ao disposto no art. 139, IV, do CPC.
8. Não compete ao Judiciário suprir obrigações que a parte pode diligenciar por seus próprios meios, inclusive mediante contratação de serviços especializados de investigação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens do executado é medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários e da utilidade da diligência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, V e VII, 139, IV, 797 e 1.026, § 2o; CF, art. 5o, X e XII; e LC 105/01, art. 1o, § 4o.